Tribunal: CARF
Processo: 13005.722302/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.722302/2013-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.884 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2022
Recorrente
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES FELLER LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
EXCLUSÃO. EMPRESA CONSTITUÍDA POR INTERPOSTAS PESSOAS.
Consoante o disposto no inciso IV, do art. 29 da Lei Complementar no 123, de
2006, é cabível a exclusão de ofício das pessoas jurídicas do Simples Nacional
quando constatada a sua constituição por interpostas pessoas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, para negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.722302/2013-67
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.884 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.722302/2013-67

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-57.608, de 27 de março de
2015, proferido pela da 5a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente contra o ADE - Ato Declaratório Executivo n° 33/2013, que a
excluiu do Simples Nacional.
Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade e para evitar repetições, adoto e transcrevo o relatório do acórdão recorrido,
complementando-o mais adiante:
Trata-se de processo de Manifestação de Inconformidade com o Ato Declaratório
Executivo - ADE - DRF/SCS no 33, de 20 de novembro de 2013, que excluiu o
contribuinte do Simples Nacional, por sua constituição ter ocorrido por interpostas
pessoas, com efeitos a partir de 01/01/2008.
Tal exclusão teve por origem "Representação Para Exclusão do Simples", a qual relata,
em síntese, que:
- durante procedimento fiscal foi apurado que a empresa INDÚSTRIA E COMERCIO
DE CONFECÇÕES SOBREMONTE LTDA, no período de 01/2008 a 13/2010,
interpôs na relação trabalhista que mantinha com os empregados que lhe prestavam
serviço na sua atividade-fim, pessoa jurídica optante pelo regime tributário simplificado
do Simples Nacional (07/2007 em diante), com fins únicos de LOGRAR BENEFÍCIO
TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO ILICITAMENTE;
- Trata-se de empresa familiar segmentada em vários CNPJ’s, sendo que a “empresa
mãe” (SOBREMONTE) é optante do regime de tributação pelo lucro real e as demais
(FELLER, CRISPORT e MODELSPORT) são optantes do Simples Nacional e possuem
como objetivo o fornecimento de serviços exclusivos para a empresa Sobremonte.
O quadro social é abaixo listado:
Indústria e Comércio de Confecções Sobremonte: sócios - Jorge Luiz Hullen e Gladis
Beatriz Hullen;
Indústria e Comércio de Confecções Empresa Feller: sócios – Christian Jantsch
Felten e Jorge Luiz Hullen Junior;
Modelsport Indústria e Transportes Ltda: sócios – Jorge Luiz Hullen Junior e Cristiane
Hullen;
Crisport Indústria do Vestuário Ltda: sócios – Cristiane Hullen e Christian Jantsch
Felten.
Aduz a fiscalização, que a INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES FELLER -
EPP não apenas prestava serviços exclusivos para a empresa Sobremonte, e, embora não
adquirisse insumos de produção, ela também centralizava todos os recursos/meios
necessários à existência da Sobremonte:
- Centraliza o controle de estoques de produtos da empresa Sobremonte e distribuía
fisicamente os produtos para as outras empresas terceirizadas da MESMA;
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.884 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.722302/2013-67

- Produção: efetuava todo o processo - corte, confecção e expedição;
- A Feller também absorveu fisicamente toda a empresa Sobremonte cedendo em
comodato a sala onde se localiza o setor de compras, a sala constante nos cadastros da
RFB;
- A Feller tem os " os custos da atividade de industrialização" que seriam próprios de
suas atividades suportados financeiramente pela própria Sobremonte através de
adiantamentos que se mostraram crescentes no período fiscalizado;
- A PJ interposta (Feller) tem como sócios o genro e o filho do proprietário da
Sobremonte. São eles o Sr. Christian Jantsch Felten e o Sr. Jorge Luiz Hullen Junior,
respectivamente, sendo que 99% da participação no capital social é de propriedade do
Sr.
Christian Jantsch Felten. O Sr. Jorge Luiz Hullen Junior é sócio majoritário de outra
empresa, a Modelsport.. O Sr. Christian, também sócio minoritário da empresa Crisport
e funcionário da Sobremonte, é o responsável pelo gerenciamento financeiro das
empresas possuindo procurações com amplos poderes para movimentar as contas
correntes. O Sr. Jorge Luiz Hullen, proprietário da Sobremonte, é o gerente operacional,
cabendo a ele a supervisão e a orientação das etapas de produção da empresa
terceirizada, conforme demonstrado pelos contratos de prestação de serviço e pelas
informações obtidas durante as diligências efetuadas nas empresas. Possui amplo poder
de mando na interposta;
- Demonstrou-se que as despesas com a folha de pagamento da Feller nos AC 2008 e
2009 são superiores a receita bruta declarada. No AC de 2010 representa 92%;
- Com a interposição da PJ na relação trabalhista por empresa optante do SIMPLES, a
Sobremonte era desonerada ilicitamente das contribuições previdenciárias incidentes
sobre as remunerações pagas aos empregados e contribuintes individuais. Também
gerava saldo credor indevido das contribuições de PIS e COFINS sobre remunerações
pagas a título de serviços de industrialização, já que se utilizava de emissão de notas
fiscais da interposta para contabilizar estas despesas como prestação de serviços por
pessoa jurídica;
- A finalidade exclusiva de interposição da pessoa jurídica, por si, é suficiente para
enquadrar os seus sócios como interpostas pessoas físicas, uma vez que, nos atos da
Feller, apenas atenderiam à finalidade dessa, qual seja, mascarar a relação trabalhista de
fato entre os empregados e a empresa mãe (Sobremonte), visando a obtenção dos
benefícios concedidos às empresas optantes do Simples Nacional e a obtenção de
créditos de PIS e COFINS.
A fiscalização relata também que anexou ao presente processo cópia do Relatório de
Verificação Fiscal e Adendo ao Relatório de Verificação Fiscal do processo
13005.722.025/2013-92 que pormenoriza a situação fática encontrada que ensejou o
lançamento do crédito tributário e a lavratura da presente Representação.
Cita-se aqui, além dos elementos já expostos pela fiscalização, os fatos apurados pelo
procedimento fiscal:
- a Sobremonte (considerada a empresa-mãe), optante pelo Lucro Real, declarou nas
GFIPs de 2008, 2009 e 2010 quadro de funcionários com média de 5 trabalhadores;
- a representada não é viável economicamente, sendo totalmente dependentes da
Sobremonte, a qual é responsável por inúmeras despesas da "terceirizada" e
adiantamentos: assume todos os encargos bancários da operação; Adiantamentos como
pagamento de energia elétrica, copa e cozinha, conservação e limpeza; Despesas de
seguros;
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.884 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.722302/2013-67

Locação de máquinas como garantia de exclusividade de serviços prestados;
Fornecimento de refeições para as terceirizadas; Despesas de manutenção das máquinas
utilizadas nas terceirizadas; (conta 2008 -despesas com máquinas e equipamentos
industriais); Depreciação das máquinas cedidas a título de comodato; Despesas com
vigilância; (2008 - Pedrozo);Despesas com copa e cozinha elevadas (R$ 11.236,00 ano
para 6 funcionários).
- Constatou-se também que o controle operacional é centralizado no sóciogerente da
Sobremonte, Sr. Jorge Luiz Hullen, que possui amplos poderes de mando nas empresas
terceirizadas e que a administração financeira das empresas é centralizada no Sr.
Christian Jantsch Felten, sócio-gerente da Feller, que possui procurações na qual lhe são
outorgados poderes para movimentar as contas correntes bancárias das empresas
envolvidas na presente fiscalização;
- a representada mantinha contrato de locação de máquinas e equipamentos com a
Sobremonte, os quais não possuem registro em cartório, nem reconhecimento de firmas,
criando um mecanismo de geração de despesas para a Sobremonte; bem como gerava
adiantamento sobre a locação de máquinas para a representada;
- os contratos de prestação de serviços permitem à Contratante a fiscalização da
Contratata, podendo orientar no que pertine ao serviço prestado; Adendo amplia o
objeto do contrato acrescentado o corte das peças, expedição e manutenção da matéria
prima;
- O Sr. Christian Jantsch Felten (responsável pelo controle financeiro)
consta como empregado da Sobremonte nas GFIPs do período fiscalizado;
- A Felleer centraliza a expedição das mercadorias acabadas, inclusive das demais
Modelsport e Crisport;
- Nas intimações efetuadas às empresas terceirizadas foi solicitado a apresentação dos
comprovantes de pagamento de diversas despesas relacionadas nos livros contábeis.
Observou-se uma confusão documental, sendo lançadas despesas de uma empresa
utilizando notas em nome de outra;
- Durante a análise dos livros contábeis, confrontando-se os lançamentos de
transferência de numerários da contabilidade digital da empresa Sobremonte com os
Livros Caixa da Feller, foi observado que não havia o registro dos valores que a
empresa recebeu;
- do confronto entre receitas declaradas em DASN e despesas com mão de obra,
verifica-se que não são suficientes, sendo necessário o constante aporte de recursos a
título de adiantamentos para saldas os compromissos (junta quadro demonstrativo);
- na análise contábil da Sobremonte, conta de Adiantamento a Fornecedores, no final do
ano-calendário de 2010 mostram-se superiores ao fatuamento anual declarado pela
Feller. No final de 2010 a empresa Feller devia para a Empresa Sobremonte o
equivalente a duas vezes a receita bruta anual declarada. (junta quadro demonstrativo).
- Com relação aos pagamentos de tributos da Feller as transferências bancárias foram
efetuadas através do Banco do Brasil. (junta cópia do DAS e extrato bancário com
lançamento correspondente);
- os valores lançados como devolução de empréstimos na empresa Sobremonte não
foram contabilizados nas empresas terceirizadas que efetuaram a operação. Os extratos
bancários demonstram que não há disponibilidade financeira para efetuar as respectivas
devoluções;
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.884 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.722302/2013-67

- Com relação às transferências bancárias a título de adiantamento observou que na
contabilidade digital da empresa Sobremonte são registradas as operações de acordo
com o efetivamente ocorrido e de forma tempestiva, ou seja os registros são efetuados à
medida que a conta corrente é debitada. O mesmo não acontece nos Livros Caixas das
empresas destinatária das transferências efetuadas. Não há o registro no caixa dos
valores creditados nas contas correntes das empresas. O que existe é o registro no livro
caixa de saques bancários efetuados, saques esses com valores divergentes dos valores
creditados na conta corrente e que representam valores pagos a terceiros. Ou seja, as
contas correntes bancárias não estão integradas ao Livro Caixa das empresas.
- Demonstra a utilização da conta “Valores em trânsito” no final de um ano calendário e
início do ano seguinte para ocultar o crescente saldo devedor da conta caixa originado
pelos pagamentos fictícios dos adiantamentos efetuados pelas empresas terceirizadas.
- Apresenta minucioso trabalho, demonstrando a distribuição da massa salarial entre as
empresas do grupo e a capacidade física dos estabelecimentos, de maneira a ficarem
dentro dos limites de receita bruta exigidos pelo Simples Nacional; Registra a migração
da força laborativa entre as empresas dos grupo.
Por fim a fiscalização informa que a empresa Feller foi extinta, sendo incorporada pela
Sobremonte, conforme pesquisas nos registros da junta comercial.
Ciente em 22/11/2013 do Ato Declaratório Executivo, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade alegando, em síntese, que:
- em preliminar que o ato seja julgado nulo, pois a auditoria fiscal deixa de citar quem
seriam as "interpostas pessoas", bem como o documento enviado a empresa faz menção
apenas a um processo de n° 13005.7222302/2013-67, sem sequer ciência sobre o
mesmo, caracterizando cerceamento de defesa;
- no mérito de que a empresa em tela, principalmente pelas dificuldades encontradas em
manter as cobranças do Fisco em dia, não está mais em funcionamento.
- conforme James Marins, tal exclusão, refere-se à hipótese de simulação por
interposição de terceira pessoa. Cita excerto do autor. Sendo que a impugnante exercia
sua funções de forma INDEPENDENTE, recolhia seus impostos, mantinha contratos
civis e trabalhistas em vigor, sendo contratada por diversas empresas.
não se vê enquadrada como interposta pessoa, pois de forma ou momento algum agiu de
forma a ocultar alguém, como "laranjas", "testa de ferro", etc.
Demonstrada a insubsistência e improcedência da exclusão, requer seja acolhida a
Manifestação de Inconformidade.
Em 06/03/2014, a DRF de origem, através de Intimação DRF/SCS/Saort n° 25/2014,
intimou o contribuinte a comprovar poderes de representação do subscritor da
Manifestação de Inconformidade.
Em 31/03/2014, o contribuinte atendendo a referida intimação apresentou as cópias
solicitadas, petição retificada, esclarecendo que foi assinada pelo representante da
sucessora da empresa Feller, a Indústria e Comércio de Confecções Sobremonte Ltda.
Verifica-se que possui o mesmo teor da Manifestação antes apresentada.
Por sua vez, a 5a Turma da DRJ/RPO manteve a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional, cuja decisão restou assim ementada:
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.884 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.722302/2013-67

“(...)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o conhecimento dos atos materiais e
processuais pela impugnante e o seu direito ao contraditório e ampla defesa estiveram
plenamente assegurados.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS
NA
CONSTITUIÇÃO
E
FUNCIONAMENTO
DE
PESSOA
JURÍDICA.
FRACIONAMENTO
DE
ATIVIDADES.
AUSÊNCIA
DE
AUTONOMIA
OPERACIONAL E PATRIMONIAL. ADMINISTRAÇÃO ÚNICA. PREVALÊNCIA
DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
É cabível a exclusão do regime simplificado quando ficar comprovada a utilização de
interpostas pessoas na constituição e no funcionamento de pessoa jurídica, que na
realidade não é dotada de autonomia operacional e patrimonial, fazendo parte de
empreendimento único.
A simulação pode configurar-se quando as circunstâncias e evidências indicam a
coexistência de empresas com regimes tributários favorecidos, perseguindo a mesma
atividade econômica, a utilização dos mesmos empregados e meios de produção,
implicando confusão patrimonial e gestão empresarial atípica.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, ratificando os
argumentos delineados por ocasião da oferta da manifestação de inconformidade, que seguem
reproduzidos:
“(...)
II – DO CERCEAMENTO DE DEFESA
A Recorrente foi intimada acerca da exclusão do regime do Simples da empresa da qual
sucedeu, Indústria e Comércio de Confecções Feller Ltda.- EPP, através do Ato
Declaratório Executivo - DRF/SCS n.° 33, de 20 de novembro de 2013.
No referido ADE, consta apenas que a empresa foi excluída do Simples, que os efeitos
desta exclusão são a partir de 1o de janeiro de 2008 e que o elemento motivador foi a
alegada constituição por interpostas pessoas. Acrescido a isso, foram apontados os
dispositivos legais aplicados no caso.
Podemos verificar, assim, que no ADE não constam as justificativas, as provas, os
fundamentos que ensejaram na conclusão de que a empresa foi constituída por
interpostas pessoas; o que inviabiliza a devida defesa da Recorrente.
Cumpre referir que, na decisão, restou manifestado o entendimento de que não havia
cerceamento de defesa, na medida em que a exclusão do Simples da empresa foi
precedida de procedimento fiscal, em que a mesma teve conhecimento juntamente com
a cópia do Relatório de Verificação Fiscal junto ao processo no 13005.722025/2013-92.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.884 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.722302/2013-67

Veja-se que os elementos que fundamentaram o Ato de Exclusão do Simples do qual foi
intimada a Recorrente foram devidamente fornecidos apenas no acórdão do julgamento
da Manifestação de Inconformidade apresentada. No Ato Declaratório sequer consta o n
do processo de fiscalização no qual resultou na emissão do ADE em questão.
Desta forma, apenas na decisão recorrida constaram os elementos no qual está baseado
o ADE; o que é passível de nulidade.
O cerceamento de defesa é justamente em face do desconhecimento por parte da
Recorrente dos fundamentos que motivaram a decisão contra ela imposta; o que, de
pronto, não pode prosperar. Como apresentar uma defesa contra a alegada interposição
de pessoas na constituição da empresa, se é desconhecido quem são estas pessoas e os
fatos que motivaram esta conclusão?
Por esta razão, requer seja declarada a nulidade do ADE emitido contra a Recorrente,
em face da ausência dos elementos que ensejaram a sua emissão, sob pena de
infringência ao Art. 5o, LV, da CF.
III - DA AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO POR INTERPOSTAS PESSOAS
Conforme consta na decisão recorrida, no período fiscalizado, a Indústria e Comércio de
Confecções Feller Ltda.- EPP, que tinha como sócios Jorge Luiz Hullen Júnior e
Christian Jantsch Felten, teria sido controlada operacionalmente pelo então sócio-
gerente da Sobremonte, Sr. Jorge Luiz Hullen, tendo como único e exclusivo objetivo o
fornecimento de serviços exclusivos para a empresa Sobremonte.
Em suma, a Indústria e Comércio de Confecções Feller teria sido criada apenas com o
objetivo de obter benefícios tributários indevidamente, configurando, segundo a
fiscalização, o mesmo empreendimento da Sobremonte.
Não procede o apontado na decisão, uma vez que a referida indústria exercia suas
funções de forma independente, sem a gerência do sócio-administrador da Sobremonte.
Tratava-se de uma indústria do ramo de vestuário, tendo como clientes diversas
empresas, de pequeno e grande porte; sendo a Sobremonte apenas um deles.
III - REQUERIMENTOS
Diante do exposto, requer-se seja JULGADO PROCEDENTE o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO, para fins de reforma do acórdão 14-57.608 DRJ/RPO, pelas razões
apresentadas.
Ressalta-se que a pessoa jurídica
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES SOBREAMONTE LTDA. é a sucessora da empresa INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES FELLER LTDA., ora Recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.884 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.722302/2013-67

PRELIMINARMENTE
A Recorrente alegou que o Ato Declaratório de Exclusão estaria eivado de
nulidade por nele não ter constado as justificativas, as provas, os fundamentos que ensejaram na
conclusão de que a empresa foi constituída por interpostas pessoas. Argumentou, ainda, que no
ADE Declaratório sequer constou o n° do processo de fiscalização no qual resultou na emissão
do ADE em questão e que apenas na decisão recorrida constaram os elementos no qual está
baseado o ADE; o que é passível de nulidade, por ter invializado a Recorrente de se defender
adequadamente, culminando no cerceamento de seu direito de defesa.
Porém, razão não lhe assiste. Explique-se.
A situação fática narrada, ou seja, que a Recorrente incorrera em hipótese de
exclusão do Simples Nacional, prevista no inciso IV do art. 29 da da Lei Complementar 123, de
14/12/2006, foi constatada no curso do procedimento fiscal amparado pelo Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF 10.1.11.00-2012- 00188-3. Portanto, a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional foi precedida de procedimento fiscal em que a mesma teve conhecimento dos
atos e termos da fiscalização. Consta do AR, às e-fls. 324, campo declaração de conteúdo - o Ato
Declaratório Executivo e o processo em questão, o qual foi recebido em 22/11/2013, pela
Recorrente.
Em tempo, consta às e-fls. 158 cópia de ciência dos Relatório de Verificação
Fiscal, entregues junto ao processo 13005.722025/2013-92, em data de 31/10/2013 (anterior
ainda à ciência do ato de exclusão que deu-se em 29/11/2013, AR fls. 334), de maneira que a
Recorrente tinha pleno conhecimento do apurado pela fiscalização.
Também, ao presente processo foi anexada cópia do Relatório de Verificação
Fiscal e Adendo ao Relatório de Verificação Fiscal do processo 13005.722.025/2013-92 que
pormenoriza os motivos de exclusão da Recorrente no Regime Simplificado de Tributação, além
de cópias dos contratos sociais de ambas as empresas.
Portanto, a Recorrente teve acesso aos motivos de sua exclusão e teve facultado
pleno acesso à Representação Administrativa para Exclusão do Simples Nacional mediante
vistas ao presente processo.
Ademais, a Representação Fiscal de Exclusão e os Termos de Verificação Fiscal
relatam minuciosamente o trabalho fiscal, discorrendo de maneira plena ponto a ponto a
formação de convicção pela fiscalização de que a contribuinte em questão, foi constituída por
interpostas pessoas.
Sobre o argumento da Recorrente, insta salientar que o devido processo legal
administrativo instaura-se a partir da apresentação da impugnação em face da acusação
formalizada pelo Fisco de prática de infração à legislação tributária (exclusão do Simples
Nacional), da qual o contribuinte tomou ciência na forma do Representação Fiscal (e-fls. 158 e
Ato Declaratório Executivo ADE - DRF/SCS n° 33/2013 (e-fls. 342).
Inclusive, este é o entendimento sumulado do CARF:
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.884 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.722302/2013-67

“O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento”.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Desta forma, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos
administrativos. Ademais os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos decidam recursos administrativos.
Assim, o enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Certo está que, o Ato Declaratório de Exclusão foi lavrado por servidor
competente que verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades
legais com a regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo
legal. A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente,
inclusive com base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm
todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
Do mesmo modo, as autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de
ofício com zelo e dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e
regulamentares e justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no
8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da
Constituição Federal).
Vale ressaltar, ainda, nos termos constantes da decisão de piso, que em
23/10/2013, consciente do contexto verificado pela fiscalização, antes mesmo da emissão do Ato
Declaratório Executivo em questão, que ocorreu em 20/11/2013, a Recorrente foi "incorporada"
pela Sobremonte, de maneira a ajustar formalmente, perante a junta comercial, a realidade
constatada pela auditoria fiscal. Veja que consta às e-fls. 349/355 dos autos, cópia de Alteração
Contratual registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul, da "extinção" por
"incorporação" da Recorrente pela Sobremonte, fato que corrobora, como já dito o apurado pela
fiscalização.
Em suma, as formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos
foram reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios
lícitos. A proposição de nulidade afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.884 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.722302/2013-67

NO MÉRITO
Inicialmente, vale destacar que o tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando: [...]
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
Conforme o Vocabulário Jurídico Tesauro do Supremo Tribunal Federal (STF)
tem-se que:
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.884 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.722302/2013-67

Interposta Pessoa [...]
1. Pessoa que age em nome de outra, utilizando nome próprio. Também conhecida
como testa-de-ferro ou presta-nome.
Neste contexto, conforme já relatado, nos termos do ADE DRF/SCS no 33/2013,
às e-fls. 340, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de
janeiro de 2008, impedindo a sua opção pelo referido regime pelos próximos 10 (dez) anos-
calendário seguintes, sob o argumento de que sua constituição teria se dado por interpostas
pessoas, no período de 01/01/2008 a 31/12/2010, conforme arts. 1o, inciso I, 2o, inciso I e § 6o, 28
e 29, inciso IV e §§ 1o a 3o, da LC no 123/06, com suas alterações; e arts. 1o, 2o, 5o, inciso IV, e
6o, inciso VI e § 6o, da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007, com suas alterações.
O acórdão de piso confirmou o mencionado ADE mantendo a exclusão da
Requerente do Simples Nacional naqueles mesmos termos.
Por sua vez, a Recorrente, discordando da decisão “a quo”, apresentou recurso
voluntário, sem carrear aos autos qualquer documentação, alegando que “não procede o
apontado na decisão, uma vez que a referida indústria exercia suas funções de forma
independente, sem a gerência do sócio-administrador da Sobremonte. Tratava-se de uma
indústria do ramo de vestuário, tendo como clientes diversas empresas, de pequeno e grande
porte; sendo a Sobremonte apenas um deles”.
Trata-se, portanto, de mera repetição dos argumentos já delineados em sede de
manifestação de inconformidade, os quais foram apreciados pela decisão de primeira instância e
com a qual manifesto minha concordância.
Assim, valho-me da prerrogativa estatuída no art. 57, § 3o do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, adotando em complemento as
minhas as razões de decidir, aquelas expendidas no acórdão de piso conforme reprodução
abaixo:
“(...)
No mérito a requerente alega que exercia sua funções de forma independente, recolhia
seus impostos, mantinha contratos civis e trabalhistas em vigor, sendo contratada por
diversas empresas.
No entanto, a impugnante não comprova o alegado, ao contrário da fiscalização que
trouxe diversos elementos capazes de demonstrar que na realidade trata-se de empresa
familiar segmentada em vários CNPJ’s, sendo que a “empresa mãe” (SOBREMONTE)
é optante do regime de tributação pelo lucro real e no caso, a FELLER, é optante do
Simples Nacional e possui como objetivo o fornecimento de serviços exclusivos para a
empresa Sobremonte.
O contribuinte não demonstra autonomia operacional, nem financeira.
Diversos são os fatos que demonstram que a requerente foi constituída com o fim de
propiciar mão-de-obra para a empresa Sobremonte, sem os encargos previdenciários, na
qualidade de optante pelo regime do Simples Nacional.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.884 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.722302/2013-67

Os custos da atividade de industrialização quer seriam próprios de suas atividades foram
suportados financeiramente pela própria Sobremonte através de adiantamentos que se
mostraram crescentes no período fiscalizado.
Segundo a fiscalização, durante a análise dos livros contábeis, confrontando-se os
lançamentos de transferência de numerários da contabilidade digital da empresa
Sobremonte com os Livros Caixa da Feller, foi observado que não havia o registro dos
valores que a empresa recebeu.
A fiscalização ressalta também, que as despesas com a folha de pagamento da Feller nos
AC 2008 e 2009 são superiores a receita bruta declarada. No AC de 2010 representa
92%. Enquanto que a Sobremonte (empresa mãe) tem quadro de funcionários com
apenas 5 trabalhadores.
A Feller tem como sócios o genro e o filho do proprietário da Sobremonte.
São eles o Sr. Christian Jantsch Felten e o Sr. Jorge Luiz Hullen Junior,
respectivamente, sendo que 99% da participação no capital social é de propriedade do
Sr.
Christian Jantsch Felten. O Sr. Jorge Luiz Hullen Junior é sócio majoritário de outra
empresa, a Modelsport. O Sr. Christian, também sócio minoritário da empresa Crisport
e funcionário da Sobremonte, é o responsável pelo gerenciamento financeiro das
empresas possuindo procurações com amplos poderes para movimentar as contas
correntes.
O Sr. Jorge Luiz Hullen, proprietário da Sobremonte, é o gerente operacional, cabendo a
ele a supervisão e a orientação das etapas de produção da empresa terceirizada,
conforme demonstrado pelos contratos de prestação de serviço e pelas informações
obtidas pela fiscalização durante as diligências efetuadas nas empresas. Possui amplo
poder de mando na interposta.
Portanto, a simulação pode configurar-se quando as circunstâncias e evidências indicam
a coexistência de empresas com regimes tributários favorecidos, perseguindo a mesma
atividade econômica, com sócios ou administradores em comum e a utilização dos
mesmos empregados e meios de produção, implicando confusão patrimonial e gestão
empresarial atípica.
Oportuno destacar que consta às fls. 349/355 dos autos, cópia de Alteração Contratual
registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul, da "extinção" por "incorporação"
da requerente pela Sobremonte, fato que corrobora o apurado pela fiscalização.
Por fim, a mesma atividade econômica, utilização de mesmos empregados, dependência
econômica e mesma gestão empresarial, configuram o mesmo empreendimento, o qual
foi formalmente desmembrado com objetivo de obter benefícios tributários
indevidamente, concluindo-se pela procedência da Representação Fiscal, de que o
mesmo passa pela interposição de pessoas”.
Destarte, que fique claro: os elementos probatórios carreados autos pela
Fiscalização confirmam a constituição de empresa interposta apenas para se enquadrar na
sistemática de recolhimento do Simples Nacional, e, por consectário lógico, impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte do Fisco da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária.
A Recorrente e a empresa Sobremonte compõem um único negócio. A liberdade
de organização permite que o contribuinte organize o seu negócio da maneira que lhe aproveitar,
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.884 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.722302/2013-67

entretanto, não pode fazê-lo de forma abusiva, simulando e enganando o Fisco para aproveitar
benefícios tributários a que não faz jus.
Conquanto a interposição de pessoas não possa realmente ser deduzida de um
único indício, entendo que o conjunto de indícios demostra à ocorrência de simulação subjetiva.
Ademais, no tocante aos indícios considerados como provas, desde que analisados de forma
conjunta e encadeada, especificamente em caso semelhante ao ora analisado, este Tribunal assim
tem se posicionado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2007 EXCLUSÃO. EMPRESA
CONSTITUÍDA POR INTERPOSTAS PESSOAS. Consoante o disposto no inciso IV,
do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, é cabível a exclusão de ofício das
pessoas jurídicas do Simples Nacional quando constatada a sua constituição por
interpostas pessoas. PROVAS INDICIÁRIAS -ANÁLISE CONJUNTA - PROVA
CONCRETA A produção de provas indiciárias, isoladamente consideradas, é
improfícua; sua análise conjunta e concatenada, inclusive, com o diálogo travado
no curso do processo, convola-as em provas efetivas da prática dos atos
investigados no processo administrativo. NULIDADE. PRESSUPOSTOS. Ensejam a
nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
(Grifo nosso) – (Acórdão: 1302-004.963 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a
Turma Ordinária, Relator: Gustavo Guimarães da Fonseca, Data da Sessão de
Julgamento: 16 de outubro de 2020)
Em tempo, tomo por empréstimo trecho do voto no ilustre Relator que aplica-se
como luva in casu:
O caso em exame revolve norma que predispõe, em seu antecedente, situação que, in
abstrato, não aparenta dificuldades de compreensão. A Lei Complementar de no 123/06
estabelece que as empresas constituídas por “interpostas pessoas” não podem optar pelo
regime tratado pelos seus arts. 12 e ss (e nem, nele, podem permanecer). A expressão
em testilha conforma a moldura normativa a que alude Kelsen de sorte que, constatada a
predita situação, impor-se-á a consequência igualmente clara contida no mencionado
regramento (a vedação à opção ou a exclusão da ME ou EPP do SIMPLES). Mas no
plano fático (ou no mundo fenomênico), a resolução do caso, nem de longe, se torna tão
“simples”. A mera subsunção dos fatos à prescrição legal não é suficiente porque,
mesmo que o elemento material do antecedente não revolva maiores dificuldades
conceituais, a circunstância “interposição de pessoas” não é constatável (ao menos via
de regra) por uma prova direta sobre o fato, mas por um conjunto de elementos que,
isoladamente, não tem o condão de provar a materialidade descrita abstratamente na
hipótese de incidência. A interposição de pessoas é utilizada (quase sempre), no caso de
empresas optantes pelo SIMPLES, como forma de planejamento tributário ilícito
(evasivo); a sua implementação, portanto, é, quase sempre, permeada por estratagemas
tendentes à ocultação daquela realidade, a fim de retardar ou impedir o conhecimento da
estrutura concreta que se encontra dissimulada pela organização societária simulada.
Em linhas gerais, o que se vê normalmente em casos tais é a formação de um conjunto
de provas indiciárias.
E porque, nesta hipótese, tais provas seriam suficientes para demonstrar a concretização
do antecedente da norma, se os fatos abstratos por ela descritos não se encontram, de
forma diretamente, demonstrados?
Se as premissas do juspositivismo estivessem corretas, particularmente quando nega a
interrelação entre objeto e observadores, ou entre o aplicador, as partes e o direito posto,
os casos cuja solução pressupõe a produção de provas indiciárias não teriam uma
solução. Como defendido por Kelsen, qualquer solução adotada estaria jungida à
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.884 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.722302/2013-67

discricionariedade do julgador que teria, para tanto, apenas que se ater ao contorno
normativo abstratamente definido.
Daí porque se afirma (a fim de se fugir do decisionismo Kelseniano) que o discurso
dialético é o único meio pelo qual a valoração deste tipo prova pode ser justificado, já
que os contornos da própria lide permitirão verificar a suficiência destes elementos para
se concluir pela materialização da situação prevista in abstrado no antecedente
normativo. Calha trazer a colação, as ponderações propostas pelo Ministro Luiz Fux
quando do julgamento da Ação Penal de no 470, cujo objeto era, precisamente, a análise
da concretização de crime de lavagem de dinheiro, cuja comprovação, pela própria
natureza deste tipo penal, revolve a conjunção de indícios coletados ao longo do
procedimento investigativo:
Assim, a prova deve ser, atualmente, concebida em sua função persuasiva, de permitir,
através do debate, a argumentação em torno dos elementos probatórios trazidos aos
autos, e o incentivo a um debate franco para a formação do convencimento dos sujeitos
do processo. O que importa para o juízo é a denominada verdade suficiente constante
dos autos; na esteira da velha parêmia quod non est in actis, non est in mundo. Resgata-
se a importância que sempre tiveram, no contexto das provas produzidas, os indícios,
que podem, sim, pela argumentação das partes e do juízo em torno das circunstâncias
fáticas comprovadas, apontarem para uma conclusão segura e correta1
A força da prova indiciária é, portanto, verificada a partir do diálogo travado no curso
do processo, participando, pois, de forma decisiva para a construção da norma concreta
individual, a iteração, conjunta, do aplicador e das partes nesse exercício lógico-
jurídico. Como destacado pelo Ministro Fux, a prova, no caso, tem uma função de
persuasão e serve, nesta esteira, de suporte ao livre convencimento do julgador que, não
obstante revelar um atributo da atividade judicante, ainda está vinculado ao dever de
motivar as decisões.
Se o conjunto de provas indiciárias, a partir das análise dos argumentos e contra-
argumentos postos no feito, permitir o desvelamento da verdade material contida na
demanda, mesmo que a míngua de provas diretas da concretização do fato, a sua força
deve ser reconhecida. Não se estará, então, se propondo uma solução dentre as
possíveis, mas, efetivamente, decidindo-se o caso da melhor forma possível.
Desta forma, o conjunto probatório juntado aos autos demonstrou a artificialidade
da estrutura operacional da Recorrente. A conduta fraudulenta, com a constituição de pessoa
jurídica supostamente independente, objetivou a inclusão indevida no SIMPLES e a obtenção do
benefício da redução dos tributos e contribuições.
Logo, evidenciado que a forma jurídica adotada não reflete o fato concreto, o
Fisco encontra-se autorizado legalmente a determinar os efeitos tributários decorrentes do
negócio realmente realizado no lugar daqueles que seriam produzidos pelo negócio retratado na
forma simulada pelas partes.
Por derradeiro, no Acórdão 9101.004.333, de 07 de agosto de 2019 a 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais entendeu que configura-se simulação e fraude quando os
elementos probatórios indicam que duas ou mais sociedades empresárias constituem um único
empreendimento de fato, sendo que uma delas de utiliza na execução de suas atividades fins da
força de trabalho formalmente vinculada à outra que, por sua vez é optante do Simples Nacional.

1 Ação Penal 470, Plenário, disponível em ftp://ftp.stf.jus.br/ap470/InteiroTeor_AP470.pdf; acessada em
22/09/2020.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.884 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.722302/2013-67

FRAUDE E SIMULAÇÃO. PESSOA INTERPOSTA Configura-se simulação e
fraude quando os elementos probatórios indicam que duas ou mais sociedades
empresárias constituem um único empreendimento de fato, sendo que uma delas
se utiliza, na execução das suas atividades fins, da força de trabalho
formalmente vinculada à outra que, por sua vez, é optante pelo regime
simplificado de tributação (Simples Nacional).

Assim, no entender desta relatora, de acordo com o conjunto probatório e
indiciário produzido pela autoridade administrativa, que a decisão recorrida não merece reforma,
pois houve, sem dúvida, a utilização de interposta pessoa na composição societária da
Recorrente, devendo ser mantida sua exclusão do SIMPLES Nacional, com fulcro no art. no
artigo 29, inciso IV, da Lei Complementar n° 123/2006
DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO
Por fim, nos termos do §1° do art. 29 da Lei Complementar 123/2006, a exclusão
do Simples Nacional na hipótese de que trata o inciso IV do mesmo art. 29 surtirá efeito a partir
do próprio mês em que for incorrida a situação excludente. Especificamente neste caso, entende-
se que a exclusão deve ocorrer a partir do período fiscalizado, ou seja, 01/01/2008.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, para negar provimento ao recurso analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital